Tribunal: STF
Processo: ARE 1596168
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Execução complementar. Correção monetária. Prescrição da pretensão executória. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa indireta à constituição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças decorrentes de correção monetária, após o pagamento de precatório, em razão do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o pagamento e o pedido de complementação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária, à luz dos Temas nº 96 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral, afasta a incidência da prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se a análise da ocorrência de prescrição e da aplicabilidade dos precedentes do STF demanda reexame de fatos e de legislação infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia relativa à prescrição da pretensão executória exige a análise de normas infraconstitucionais, como o Decreto nº 20.910, de 1932, e a legislação previdenciária, configurando eventual ofensa indireta à Constituição.
4. A verificação do termo inicial do prazo prescricional e da ocorrência de inércia da parte demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
5. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. A jurisprudência do STF afasta a possibilidade de rediscussão, em recurso extraordinário, de matéria atinente à prescrição da pretensão executória quando dependente da análise do caso concreto.
7. Os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral não afastam, por si sós, a incidência da prescrição quinquenal, nem dispensam a observância dos requisitos processuais para rediscussão de valores já pagos.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 
1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção monetária. 
2. Segundo a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. 
3. Considerando que entre o pagamento do requisitório e o pedido de execução complementar, transcorreram mais de cinco anos, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executória.” (e-doc. 467, p. 5).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (e-doc. 472). 

2.1. Afirma que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo STF no julgamento dos Temas RG nº 96 e nº 810. Assenta que, “na época em que elaborado o cálculo de liquidação, em 08/2016, a matéria ainda não havia sido julgada pelo STF, de forma que era impossível à parte postular o pagamento dos juros” (e-doc. 472, p. 7).

2.2. Alega que “a concordância com os valores pagos naquele momento, pela insurgência quanto ao prosseguimento da execução, não é óbice à pretensão de execução complementar de valores” (e-doc. 472, p. 8).

2.3. Aponta que “não há que se falar em preclusão e/ou coisa julgada em relação à matéria objeto do Tema nº 96, porquanto a inclusão ou não dos juros no cálculo da liquidação não foi objeto de discussão quando da formação do título executivo, não recaindo sobre a matéria os possíveis efeitos da coisa julgada” (e-doc. 472, p. 11).

2.4. Compreende que “no presente caso a coisa julgada proferida é inconstitucional, pois: a) Aplicada lei inconstitucional, qual seja, o art. 1.º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; b) A interpretação é incompatível com a Constituição; e c) Gera resultado incompatível com a Constituição” (e-doc. 472, p. 12).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que a Corte apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, tornando eventual ofensa à Constituição da República indireta, e de que a questão suscitada pelo recorrente demanda a reanálise do conjunto fático-probatório, inviável em sede extraordinária (e-doc. 475).

É o relatório. 

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) Não se ignora que a Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em repercussão geral no Tema 1170 ‘se refira expressamente aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária’ (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin. 
Vejam-se os seguintes precedentes:
(...)
Para que não paire dúvida quanto à observância deste último precedente, o Relator foi categórico em afirmar que ‘Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária’. 
Outrossim, na referida Reclamação, o Relator é claro em afirmar que ‘A aplicação do Tema 733/RG, conforme o acórdão paradigma, está superada. O caso, portanto, é de sobrestamento dos recursos extraordinários correlatos, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil’. 
Ainda recentemente, Acórdão da Primeira Turma do STF sobre a aplicação do Tema 810 mesmo após o trânsito em julgado:
(...)
Nota-se que os precedentes admitem a retificação dos índices de juros e correção após o trânsito em julgado na hipótese em que há legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 
Contudo, faz-se necessário analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executória. A prescrição, como é cediço, fundamenta-se na segurança jurídica, objetivando evitar que uma situação de instabilidade do direito se prolongue e cause sacrifícios na ordem social. Nesse passo, o transcurso do tempo e a inércia do titular do direito são elementos principais para a sua ocorrência. Assim, é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica. 
Segundo a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. 
Outrossim, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32, que as dívidas passivas da União, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescrevem em cinco anos contados da data do fato ou ato do qual se originaram. Quanto às prestações previdenciárias, é o mesmo o prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, § único. E ainda, como todo prazo prescricional, pode ser interrompido ou suspenso, respeitada a legislação de regência, no caso, as hipóteses do Código Civil. 
Assim e melhor analisando o tema, tem-se alguns parâmetros a respeito da prescrição da pretensão executória. 
Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pôde exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/10/2019, sendo este o termo inicial da prescrição executória. Tal posicionamento decorre do entendimento sedimentado nesta Corte que os precedentes de cortes superiores em casos repetitivos podem ser aplicados a partir da publicação do julgamento, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado:
(...)
Quanto às hipóteses em que o título executivo fixa os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar, a prescrição quinquenal deve ter início na data do pagamento do precatório. 
Com efeito, é nesta diretriz jurisprudencial que o STJ firmou seu entendimento:
(...)
No caso em questão, trata-se de hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção monetária. 
Assim, verifica-se dos autos que entre o pagamento do requisitório (09/05/2017) e o pedido de execução complementar (02/10/2024), transcorreram mais de cinco anos, restando evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 
Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 467, p. 1-3; grifos acrescidos).

5. Como se verifica do acima transcrito, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.

6. No mesmo sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025).

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”
(RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

8. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.547.050/PR, de minha relatoria, j. 09/05/2025, p. 12/05/2025; ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator